Tribunal: CARF
Processo: 17883.000079/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000079/2005-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LEANDRO ÁLVARO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
PRESUNÇÃO. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS
OS
COTITULARES.
VÍCIO
MATERIAL.
INVALIDADE
DO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF N o 29.
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de
conta bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente
intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados. Na hipótese de lançamento exclusivamente com
base em valores referentes à conta conjunta, em que os cotitulares apresentam
declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuada, na fase que precede à
lavratura do auto de infração, sob pena de declarar-se a invalidade do
lançamento tributário, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000079/2005-04
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), por meio
do Acórdão no 13-20.598, de 18/07/2008, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 226/232):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
LIMITE MÍNIMO LEGAL QUE AUTORIZA O LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Não são considerados para fins de incidência do imposto os depósitos bancários de
origem não comprovada cujos valores individuais sejam inferiores a R$ 12.000,00,
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se do Termo Fiscal de Constatação que foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício,
relativamente ao ano-calendário de 2000, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do
lançamento fiscal (fls. 105/107 e 110/115).
Os depósitos bancários estão vinculados à movimentação da conta 007724806-4
do Banco Real S/A, agência 0044, na qual constam como titulares as seguintes pessoas físicas:
Feres Osrraia Nader, Guilherme de Carvalho Cruz, Haroldo Carvalho Cruz e Leandro Álvaro
Chaves.
Em razão da conta mantida em conjunto, a tributação da omissão de rendimentos
deu-se na proporção de 25% para cada um dos cotitulares, conforme determina o § 6o do art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 20/06/2005 e impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 116/117 e 119/125).
Intimado por via postal em 09/09/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 19/09/2008, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 233/235 e 236/239):
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

(i) as provas dos autos são hábeis e suficientes para
confirmar a origem dos recursos movimentados na conta
corrente do Banco Real S/A como pertencentes à pessoa jurídica
SOBEU - Sociedade Barramansense de Ensino Superior, da qual
o recorrente é sócio; e
(ii) eventual lançamento em decorrência da constatação de
omissão de rendimentos deve ser dirigido contra a pessoa
jurídica.
No dia 13/10/2009, o autuado apresentou petição com razões adicionais para o
recurso voluntário, assim resumidas (fls. 251/254):
(i) dada a conexão da matéria de fundo, com base nos
mesmos fatos, o recurso voluntário deve ser julgado em
conjunto
com
os
de
no
17883.000077/2005-15
e
17883.000078/2005-51;
(ii) o depósito em dinheiro de R$ 138.946,17, no dia
23/03/2000, teve origem em recursos provenientes de saques de
cheques administrativos junto ao Banco do Brasil, nos valores
de R$ 100.000,00 e R$ 73.362,17; e
(iii) a origem do crédito bancário de R$ 112.000,00, no dia
27/03/2000, remonta a dois cheques, no valor de R$ 76.000,00 e
R$ 36.000,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como dito antes, a relação de depósitos provém de uma única conta bancária, com
quatro titulares no período fiscalizado: Feres Osrraia Nader, Guilherme de Carvalho Cruz,
Haroldo Carvalho Cruz e Leandro Álvaro Chaves.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

Em petição protocolada a destempo, o contribuinte requer o julgamento em
conjunto com os Processos no 17883.000077/2005-15 e 17883.000078/2005-51, referentes ao
lançamento fiscal da fração de 25% dos cotitulares Guilherme Carvalho Cruz e Haroldo
Carvalho Cruz, respectivamente.
O contribuinte foi autuado com base na aplicação da presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em que se considera omissão de rendimentos
tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira, após
regularmente intimado, deixa de comprovar a origem dos recursos nela creditados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
Trata-se de presunção relativa, em que cabe ao contribuinte, dentro da ampla
faculdade probatória de que dispõe, desconstituir a omissão de renda que se lhe imputa.
Entretanto, para a validade do lançamento fiscal na espécie, antes de tudo, é tarefa do Fisco
comprovar a ocorrência do fato presuntivo de omissão de rendimentos.
Vale dizer, dos autos do processo administrativo há de restar confirmado que o
titular da conta bancária, embora intimado a tanto, deixou de comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações financeiras, fazendo incidir a presunção legal de omissão de
rendimentos tributáveis.
Quando a conta bancária é conjunta, em que os cotitulares apresentam declaração
de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuada, na fase que precede à lavratura do auto de infração.
Tal questão aflora-se de ordem pública, porquanto diz respeito à própria
legalidade do lançamento fiscal mediante a aplicação da presunção de omissão de rendimentos
tributáveis caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Assunto este, a propósito, que mantém conexão com o enunciado sumulado no 29
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 29: Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.
No processo no 17883.000078/2005-51, o crédito tributário foi exigido do espólio
de Haroldo Carvalho Cruz, haja vista o falecimento do contribuinte antes do início do
procedimento fiscal.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário para tornar
improcedente o lançamento fiscal. Para melhor compreensão do decidido, confira-se a ementa do
Acórdão no 2801-003.362, de 22/01/2014, proferido pela 1a Turma Especial da Segunda Seção
do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ESPÓLIO.
A responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para efeito do disposto
no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, deve ser imputada ao titular da conta-corrente.
Portanto, não há como imputar ao espólio a obrigação de comprovar depósitos feitos à
época que o contribuinte titular da conta-corrente era vivo, cabendo, se for o caso, a
tributação segundo legislação específica.
Recurso Voluntário Provido.
Na condição de cotitular da conta no Banco Real S/A, o contribuinte Haroldo
Carvalho Cruz não foi intimado pela fiscalização para comprovar a origem dos depósitos
bancários. Segundo o colegiado, para o lançamento estar em conformidade com a lei todos os
titulares devem ser intimados a demonstrar a origem dos créditos em conta, não cabendo imputar
ao espólio a obrigação de comprovar os depósitos bancários feitos à época em que o titular da
conta corrente era vivo.
Eis um trecho do voto condutor do acórdão:
(...)
Assim, para que se valide a presunção de omissão de rendimentos, o lançamento deve se
conformar aos moldes da lei, sendo imprescindível que os titulares, e somente estes,
sejam intimados a comprovar a origem dos depósitos, pois a responsabilidade pela
comprovação da origem dos recursos, para efeito do disposto no artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser imputada aos titulares da conta-corrente.
(...)
Tal irregularidade no lançamento fiscal é extensiva aos demais cotitulares, ainda
que intimados a comprovar a origem dos depósitos bancários, na medida em que ocorreu um
vício na motivação, parte integrante do conteúdo do ato administrativo.
Com efeito, para a constituição do fato presumido, ou seja, a omissão de
rendimentos tributáveis, é imprescindível a demonstração pela autoridade fiscal da existência do
fato presuntivo, isto é, que, regularmente intimado, o titular da conta não comprovou a origem
dos depósitos bancários, na acepção de procedência e natureza dos recursos.
Na hipótese de conta conjunta, todos os cotitulares movimentam a conta bancária
e, portanto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos/créditos, nos exatos
termos da Súmula CARF no 29. Caso contrário, não restará válida a presunção do fato prescrito
no consequente normativo (omissão de rendimentos tributáveis).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

Assentado nessa linha de raciocínio, o legislador ordinário introduziu o § 6o no
art. 42 da Lei n o 9.430, de 1996, que prescreve a divisão proporcional dos rendimentos entre
cada titular da conta de depósito ou de investimento quando não há a comprovação da origem
dos recursos nos termos do artigo:
Art. 42 (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Há cerca de um ano, este mesmo colegiado apreciou o recurso voluntário do
cotitular Guilherme de Carvalho Cruz, no Processo no 17883.000077/2005-15. Na ocasião, por
unanimidade de votos, decidiu-se cancelar o auto de infração lavrado, cuja base de cálculo do
lançamento abarcava os mesmos valores apurados no presente processo, a partir da conta
conjunta do Banco Real S/A.
Senão vejamos, a ementa do Acórdão no 2401-006.181, de 10/04/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COTITULAR
FALECIDO.
AUTUADO
VIVO.
INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. DECLARAÇÃO ENQUANTO VIVO E COMO
PRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA. EFEITOS.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula CARF no 29, revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Súmula CARF no 120).
Houve indevida atribuição de ofício do percentual do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, eis que a fiscalização intimou o recorrente, bem como os demais cotitulares vivos,
mas não restou intimado o cotitular já falecido ao tempo da fiscalização do recorrente e
a declaração firmada pelo finado, ainda enquanto vivo, em ofício endereçado à
fiscalização não supre a falta de intimação, eis que foi firmada não em nome próprio,
mas enquanto presentante de pessoa jurídica a confessar ser dela a movimentação
financeira detectada e não das pessoas físicas cotitulares da conta.
Em suma, a falha do presente lançamento está associada ao conteúdo do ato e,
sendo assim, a mácula atinge a própria motivação do ato administrativo para o nascimento da
obrigação tributária, configurando um vício material.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000079/2005-04

Há um vício intrínseco, na sua origem, que contaminou o fundamento da
aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, de modo que a validade do lançamento fiscal apenas seria possível
a partir da edição de um novo ato, desde já inviável, não só pelo tempo decorrido, como pela
circunstância do falecimento de um dos titulares da conta bancária.
Logo, cabe tornar insubsistente o auto de infração lavrado em nome do recorrente
com base exclusivamente em depósitos bancários apurados a partir da conta conjunta no
007724806-4, agência 0044, do Banco Real S/A.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o auto de infração, por vício material.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital